Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-10.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001845-10.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 05.040.979/0001-45 (EMBARGANTE), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (EMBARGANTE), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 05.040.979/0001-45 (EMBARGADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (EMBARGADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora manejado,
em virtude de ter se configurado a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais o embargante
alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do art. 150, §4o, do CTN, uma vez que o objeto da CDA não diz respeito a pagamento de tributo, mas a descumprimento de obrigação acessória.

Verbera que a multa imposta pelo descumprimento da obrigação acessória nasce a partir do lançamento realizado de ofício pelo Fisco, daí porque a regra para a cobrança do crédito tributário somente tem início após a sua regular constituição.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir o vício apontado (págs.01/03– id.n.
48844251
).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (pág.82– id.n.
52091996
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora manejado, em virtude de ter se configurado a prescrição do crédito tributário.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, examinando os autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal (
08/04/2016)
visando ao recebimento de crédito tributário proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS
referente ao período de 02/2009 a 01/2010
, inscrito em dívida ativa e oriundo da CDA no 20154035, cujo valor à época perfazia a monta de R$318.713,89 (trezentos e dezoito mil, setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos) (págs.01/02– id.n. 29673997).

O despacho de citação foi proferido
em 28/04/2016
e, citado por edital, o executado/embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal. Em seguida, por meio da Defensoria Pública (curador especial), aviou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art. 173, I, do CTN (págs.01/05-id.n.29673999, págs.01/03-id.n. 29673500).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de pré-executividade, a qual, porém, foi acolhida pelo Juízo de origem e extinto o processo executivo, com resolução de mérito (págs.01/05- id.n. 29673502, págs.01/05-id.n. 29673503, pág.01-id.n. 29673504, págs.01/03-id.n. 29673506).

Como se sabe, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005.

De outro norte, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

Pois bem.

Extrai-se da citada legislação que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

No presente caso, o crédito cobrado na CDA n.

20154035, refere-se à falta de recolhimento de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram entre 02/2009 a 01/2010 e, por conseguinte,
o prazo decadencial deve ser computado a partir de 01/01/2010 e 01/01/2011
,
extinguindo-se respectivamente em 01/01/2015 e 01/01/2016
nos termos do art. 173, I do Código Tributário Nacional.

Consigno que, versando a hipótese sobre descumprimento de obrigação
acessória, consubstanciada na irregularidade de escrituração de livros fiscais, não se aplica disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional e sim o previsto n artigo 173, I, do CTN.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.

1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN.
[...].”
(STJ - REsp 1810778/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, CTN.
(...)
Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.”
(STJ - EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2014) (grifei)

A matéria encontra-se inclusive sumulada pela e. Corte Superior.

“Súmula 555 do STJ:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN
, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Logo,
o fato gerador de 2009 iniciou-se em 01/01/2010
e
findou-se em 01/01/2015
e o
fato gerador de 2010 iniciou-se em 01/01/2011, findando-se aos 01/01/2016
, contudo, a CDA foi alcançada pelo fenômeno da prescrição, haja vista que decorreu o quinquídio legal, antes mesmo da propositura da ação
(08/04/2016
).

Assim, não há que falar em omissão do julgado, uma vez que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
(N.U 1008675-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020